Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame:
1. Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada instrumento particular de Sociedade de Propósito Específico - SPE, com o objetivo de construir e instalar uma unidade do projeto Usina Geradora de Energia de Lixo - UGEL-100T.
2. O Juízo Suscitante questionou o declínio de competência, alegando a validade da cláusula de eleição de foro
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em:
(i) Verificar a validade da cláusula de eleição de foro à luz do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, que exige pertinência territorial para o foro eleito.
(ii) Determinar se o declínio de ofício da competência territorial seria possível diante da escolha aleatória do foro pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC para estabelecer que a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação, sendo abusiva a escolha aleatória de foro.
5. No caso, o foro eleito (Brasília) não tem vínculo com o domicílio das partes ou com o objeto do contrato, configurando escolha aleatória e prática abusiva, conforme disposto no §5o do art. 63 do CPC.
6. A aplicação imediata da norma processual (CPC, art. 14) permite o reconhecimento da abusividade e a correção do juízo competente.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.